Tribunal: TJMT
Processo: 1009651-22.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009651-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LILYAN MANOELA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 026.401.371-90 (ADVOGADO), LILYAN MANOELA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 026.401.371-90 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES EM CONTA DE TITULARIDADE DA DEVEDORA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - DEFERIDA – BLOQUEIO
ON LINE
PELO JUÍZO A QUO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA IMPORTÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NATUREZA ALIMENTAR - AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados fatos novos que alterem a condição de hipossuficiência da parte, deve ser mantido o benefício da gratuidade da justiça.

Deixando o executado de comprovar que os valores bloqueados pela via judicial são provenientes de honorários advocatícios e, portanto, impenhoráveis, mantém-se a decisão que deferiu o pedido de bloqueio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento c/c pedido de efeito suspensivo c/c pedido de tutela de urgência, interposto por
LILYAN MANOELA DA SILVA NASCIMENTO
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT,
autos sob nº 1000103-25.2023.8.11.0091 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE
, que rejeitou a exceção de impenhorabilidade apresentada pela executada, ora agravante. Converteu, ainda, o bloqueio em penhora e realizo a transferência do valor de R$ 1.987,36, para a conta judicial.

Inconformada com a
r.
decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reformá-la.

Relata sofrer “ação de execução de quantia certa, em virtude disso, o Agravado formulou pedido de penhora de ativos financeiros e veículos, o que fora feito via SISBAJUD. Com isso, a agravante teve bloqueio do seu salário, o que fora feito via Sisbajud, a constrição da quantia de R$ 1.987,36 (mil novecentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos), conforme id.149050472. No Banco BTG PACTUAL S.A os valores bloqueados em conta corrente é de R$ 1.624,11, no Banco XP Investimentos CCTVM S/A a quantia de R$ 196,39 (cento e noventa e seis reais e trinta e nove centavos), Caixa Econômica Federal a quantia de R$ 29,23 (vinte e nove reais e vinte e três centavos), Banco Nu Pagamentos o valor de R$ 53,86 (cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos)” (id. 209469658 - Pág. 6).

Ressalta que “em face do bloqueio, manejou impugnação da penhora do salário, conforme petição vindicada ao id.143606545, oportunidade em que juntou documentos. O Magistrado de piso, não levou em conta os argumentos da defesa, REJEITOU a alegada impenhorabilidade e manteve a penhora realizada” (id. 209469658 - Pág. 7).

Afirma que a “decisão agravada e acima transcrita, não só manteve o bloqueio inicial realizado, como piorou a situação da agravante, determinando e comprometendo todo salário, o que lhe causará lesão grave e de difícil reparação, pois prejudicará, em momento de crise financeira que está vivenciando, a manutenção de sua subsistência, de sua família e de suprir suas necessidades básicas de moradia, alimentação, saúde, vestuário, etc. Ademais, o fato da agravante ter um valor de R$ 1.987,36 (mil novecentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos), em sua conta na data de 01-04-2024, corrobora com a alegação de receber um valor de 2.000,00 aproximado por mês, diga-se de passagem, sua conta ficou bloqueada por um período de 27 dias, referente ao mês de março, o que comprova que sua renda mensal é esse valor aproximado. A Agravante em sua petição afirmou que a verba bloqueada é referente ao salário, eis que recebeu honorários advocatícios, por ser Advogada. Nesse sentido, o fato da agravante ter um valor de R$ 1.987,36 (mil novecentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos), em sua conta na data de 01/04/2024, não é suficiente para se concluir que o valor não se referisse ao salário, motivo pelo qual se entende como cabível e, de rigor, a reforma da decisão agravada, com a determinação da liberação da quantia bloqueada” (id. 209469658 - Pág. 8/9).

Tece, ainda, que o “valor bloqueado representa salário do agravante, essa conclusão poderia existir, com provas plenas acostada nos autos, pois como presumir que tais valores não são salários sem compulsar as provas nos autos? Uma simples leitura na peça de impugnação e nos documentos acostados nos autos, ficaria evidente que os valores bloqueados se tratava exclusivamente de salário. Sem dúvidas estamos diante de um sofisma, ignora provas cabais, acostada nos autos. Portanto, a conclusão produziu uma afirmação inconsistente, incorreta e deliberadamente falsa, que não representa a realidade. O julgado ora atacado se utiliza de um paralogismo, sem conhecê-lo em sua natureza, e a considera os valores bloqueados não se refere a salário, sendo que a agravante só havia recebido seu salário, ou seja, uma lógica sem fundamentos válidos. A Agravante não possui, sequer, patrimônio penhorável, o que faz presumir sua hipossuficiência financeira e, no Brasil, muito difícil sobrar o salário do cidadão como é o presente caso. Assim, não há em se falar penhora de salário, não se trata de um salário vultuoso, não há como se aplicar a exceção legal que considera parte do salário penhorável” (id. 209469658 - Pág. 10).

Requer, assim, a concessão do feito suspensivo.

Ao final, pelo provimento da pretensão recursal, nos termos da fundamentação exposta.

Efeito suspensivo indeferido (id. 211593749 - Pág. 1/3).

Gratuidade da justiça deferido (id. id. 211593749 - Pág. 3).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 214753684 - Pág. 1, pugnando pelo acolhimento do benefício da gratuidade da justiça, e, no mérito, pelo desprovimento.

Informações prestadas pelo Juízo de piso (id. 216965313 - Pág. 1).

Decisão que julgou prejudicado o recurso (id. 217625698 - Pág. 1).

Petição aportada pela parte recorrente (id. 223052661 - Pág. 1/2), acompanhada de documentos, pugnando pela reconsideração da decisão que julgou o recurso de agravo prejudicado.

Decisão que torna sem efeito a decisão constante do id. 217625698 - Pág. 1.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento c/c pedido de efeito suspensivo c/c pedido de tutela de urgência, interposto por
LILYAN MANOELA DA SILVA NASCIMENTO
,

em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT,
autos sob nº 1000103-25.2023.8.11.0091 - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE
, que rejeitou a exceção de impenhorabilidade apresentada pela executada, ora agravante. Converteu, ainda, o bloqueio em penhora e realizo a transferência do valor de R$ 1.987,36, para a conta judicial.

Pois bem.

A questão posta à apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto a possibilidade ou não de penhora do valor bloqueado de titularidade da recorrente, somado a existência de ação de superendividamento e repactuação das dívidas.

DECIDO.

De início, o banco recorrido insurge contra o deferimento da justiça gratuita à parte autora.

No entanto, o entendimento do STJ é de que, para a revogação desse benefício não basta a simples alegação de capacidade financeira; é preciso haver prova que afaste a condição de hipossuficiência, não produzida neste caso.

Sobre a matéria: REsp 1774660/RJ; AgInt no REsp 1785426/PB; AgInt no REsp 1743428/MG; AgInt no AREsp 1089437/MG; AgInt no AREsp 1564850/MG.

Ademais, percebe-se que a parte foi exonerada do cargo, em comissão, de assistente ministerial, com efeitos retroativos a partir de 1º/10/2023 (id. 209469673 - Pág. 171), o que afetou a finança familiar da recorrente, e o recebimento esporádico de valores não tem o condão de afastar a concessão do benefício da gratuidade perseguido.

Com efeito, mantenho o direito à gratuidade da justiça.

Superada esta fase, passo a análise das demais teses ventiladas.

É sabido que

a impenhorabilidade de bens, assim dispõe o inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

Consoante o disposto, os saldos provenientes de salário são impenhoráveis. Visou o legislador, por certo, conceder especial proteção ao patrimônio mínimo necessário à dignidade do devedor. Como bem esclarece Daniel Amorim Assumpção Neves:

"A justificativa para a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam uma indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de processo Civil Comentado. 6ª ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2021)"

Não se desconhece o entendimento segundo o qual é penhorável a parte da remuneração que não for utilizada em cada mês. Todavia, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em situação assemelhada, o salário não perde a natureza alimentar, indicando apenas que o devedor busca resguardar-se contra eventuais infortúnios.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE RECURSOS ORIUNDOS DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV DO CPC. OFENSA CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As verbas salariais, por serem absolutamente impenhoráveis, também não podem ser objeto da medida de indisponibilidade na Ação de Improbidade Administrativa, pois, sendo impenhoráveis, não poderão assegurar uma futura execução.

2. O uso que o empregado ou o trabalhador faz do seu salário, aplicando-o em qualquer fundo de investimento ou mesmo numa poupança voluntária, na verdade, é uma defesa contra a inflação e uma cautela contra os infortúnios, de maneira que a aplicação dessas verbas não acarreta a perda de sua natureza salarial, nem a garantia de impenhorabilidade.

3. Recurso especial provido”. (REsp n. 1.164.037/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, relator para acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/2/2014, DJe de 9/5/2014.)

Sobressai dos autos ter encontrado a partir da ordem de bloqueio original e reiterações o valor de R$ R$ 1.987,36 (mil novecentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos).

A agravante, a seu turno, sustentou tão somente que o valor bloqueado é proveniente de honorários advocatícios, dizendo que o fato de ser advogado por si só já comprova que os valores bloqueados possuem natureza alimentar.

Contudo, não foi acostado aos autos nenhum documento que corrobore a alegada impenhorabilidade do valor, não se desincumbindo a parte agravante de comprovar a natureza alimentar da verba constrita.

Assim, é escorreita o bloqueio de valores localizados em diversas instituições financeiras.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024